Tribunal: TJES
Processo: 5010393-18.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010393-18.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILIA SILY VARGAS DEBBANE
RECORRIDO: WISE BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES NÃO CREDITADA NA CONTA DA RÉ. CONTA RESTRITA PELA RÉ EM RAZÃO DE SEGURANÇA. AUTORA QUE NÃO REALIZOU OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CONCLUSÃO DA TRANSFERÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada pela recorrente em face da recorrida, por meio da qual alega, em síntese, que abriu conta na WISE em maio de 2024 para utilizar durante viagem à Europa. Aduz que realizou transferências para a conta da Wise, tanto de sua conta pessoal, quanto de conta conjunta que possui com seu cônjuge. Em 06/05/2024, realizou transferência de R$ 6.000,00 da conta conjunta para a WISE. O valor não foi creditado, mas foi devidamente estornado em 15/05/2024. Em 17/05/2024, realizou nova transferência, também no valor de R$ 6.000,00, da conta de sua titularidade, e novamente não foi creditado, bem como não foi estornado. Por tal razão, ingressou com a presente ação objetivando a restituição do valor transferido e não creditado, bem como indenização por danos morais.

Por outro lado, a recorrida apresentou contestação pugnando pela improcedência da ação, diante da ausência de falha na prestação do serviço.

Sobreveio sentença (ID
16385609
)
julgando improcedente os pedidos autorais.

Irresignada, a consumidora apresentou recurso inominado
almejando a reforma da sentença.

Apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo, uma vez que se encontra absolutamente alinhada ao contexto dos autos e à legislação aplicável, não tendo a parte recorrente logrado êxito em infirmar os fundamentos que sustentem a condenação pleiteada.

Embora seja incontestável a relação jurídica entre as partes, entendo tal qual o juízo
a quo
no sentido de que a consumidora não procedeu com a verificação necessária para realizar nova transação para a conta. Isso porque a primeira transação realizada no valor de R$ 6.000,00, originário da conta conjunta da recorrente com seu cônjuge, criou restrição na conta WISE por razões de segurança, e por essa razão, para a realização de novas transações deveria a recorrente realizar determinados procedimentos, devidamente esclarecidos pela recorrida, conforme consta no e-mail anexo à contestação (ID 16385601, pg. 05).

Entendo que assiste razão à recorrida quando esclarece que a recorrente poderia ter cancelado a operação no próprio aplicativo, após verificar a “adição pausada”, todavia, a recorrente permaneceu inerte.

Insta salientar, ainda, que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório de provar que realizou inúmeras tentativas de contato com a recorrida, sem sucesso. Por outro lado, a recorrida trouxe aos autos documentos que comprovam que informou a recorrente dos procedimentos necessários para regularização da conta, bem como que os valores já foram devidamente estornados.

Por todo o exposto, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“Ademais, explica que a autora foi informada de todas as etapas e tinha total controle para cancelar a transação pelo aplicativo, o que só fez em abril de 2025, momento em que o valor foi prontamente devolvido, conforme comprovante de id 69629481. Considerando o documento apresentado e que a Requerente não impugna tal informação, entendo que resta prejudicado o pedido de danos materiais, ante a perda do objeto.

No mais, também não restou confirmada a falha na prestação de serviços da Ré, eis que a Autora não traz provas de que mesmo diante da realização das etapas de verificação exigidas, ainda permaneceu sem acesso a plataforma (art. 373, I, CPC). Por isso, quanto ao pedido de danos morais, entendo pela improcedência.”

Portanto, sem maiores delongas, deve a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do enunciado 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Johanna R. de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)